Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709332-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: PEDRO ALIXANDRE DE ARAUJO NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Autor contra a decisão proferida em ação de rescisão de contrato de locação de bem móvel n. 0717585-70.2019.8.07.0007, a qual declarou nula a cláusula de eleição de foro e declinou da competência, remetendo os autos para uma das varas cíveis de Valparaíso de Goiás/GO. Transcrevo a decisão agravada: Este Juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Com efeito, infere-se da inicial que o autor firmou contrato de locação de máquinas com a parte ré, porquanto aquele narrou que: “As partes celebraram o denominado CONTRATO DE LOCAÇÃO, na (s) data (s) de 18 de Outubro 2.018 tendo por objeto o empréstimo de bem móvel, conforme se verifica do instrumento acostado”. É evidente que a relação discutida neste processo é de consumo, porquanto o autor é fornecedor de produtos, do acordo com o artigo 3o do CDC, sendo a parte ré consumidora. Logo, em atenção ao princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), a ação deve tramitar perante o Juízo do domicílio do consumidor, cuja competência para processar e julgar o processo é absoluta, conforme a pacífica jurisprudência dos Tribunais, notadamente do colendo Superior Tribunal de Justiça. De fato, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Neste sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, representado pelas seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio" (REsp 1.084.036/MG, Rel.Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 17.3.2009). 3. Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da Súmula 33/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1110944/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AÇÃO QUE PODE SER PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. 1.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato em análise, uma vez que, acobertado pela relação societária, há clara relação de consumo na espécie. Precedente. 2.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio" (REsp 1.084.036/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 17.3.09), e de que, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.”(AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014) Deveras o ajuizamento da demanda em comarca diversa da do domicílio do réu-consumidor, sem que haja comprovação de justificativa plausível e relevante para tanto, constitui afronta ao objetivo estabelecido pela legislação consumerista, que é de ordem pública e possui interesse social, bem como ao princípio do juiz natural. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido.” (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Portanto, é possível a declinação de ofício da competência, tendo em vista tratar-se de competência absoluta por versar sobre relação de consumo, não se aplicando, ao caso, o Enunciado da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça. Deveras, a cláusula de eleição de foro inserta no contrato de adesão possui, em princípio, validade e eficácia plena, salvo a hipótese de retratar abusividade capaz de mitigar a defesa do réu, caso em que pode ser desconstituída até mesmo de ofício pelo juiz, nos termos do artigo 63, § 3o do CPC/2015. Além disso, o Juiz pode declinar de ofício da competência quando se tratar de pacto de adesão decorrente de relação consumerista, como é a hipótese em apreço, contrato de prestação de locação de máquinas e equipamentos, nos termos da regra do art. 101 do CDC. Portanto, a cláusula de eleição de foro não pode prevalecer, por se configurar patente prejuízo ao réu-consumidor, em razão do princípio da facilitação de sua defesa. Confira-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.CORRETORA DE BOLSA DE VALORES. COMPETÊNCIA. FORO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. 1. Nos contratos de adesão, o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. Precedentes. (...). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 476.551/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 02/04/2014) Assim também é o entendimento deste egr. Tribunal: “Nos contratos de adesão, o foro de eleição cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, o que autoriza a declaração de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro.” (Acórdão n.987339, 20160020346696CCP, Relator: JOSÉ DIVINO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 139-140) “O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o § 3o do artigo 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.” (Acórdão n.968419, 20160020271967CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Publicado no DJE: 03/10/2016. Pág.: 104/110) No caso, a parte ré (consumidor) é domiciliada em Valparaíso de Goiás-GO, como informado na inicial (id48968264), e no contrato (id48968583). Logo, como não há justificativa plausível para a continuidade desta ação na Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, há que se observar a regra de competência absoluta aplicável ao caso, devendo a ação ser processada no domicílio do réu, nos termos do art. 101, inciso I e art. 6o, ambos do CDC. Com efeito, “uma vez evidenciada a relação de consumo, deve-se obedecer ao comando legal prescrito no art. 101, I, do CDC e, portanto, para que prevaleça o foro do domicílio do consumidor, cuja competência é absoluta. Eventual cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão cede às normas do CDC. A jurisprudência pátria firmou orientação no sentido de que, tratando-se de relação de consumo, resolve-se a competência em favor do consumidor, apto a definir o juízo onde possui domicílio a parte vulnerável da relação processual. Precedentes” (Acórdão n.544895, 20110020113919AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2011, Publicado no DJE: 04/11/2011. Pág.: 82). Ante o exposto, DECLARO nula a cláusula de eleição de foro (cláusula 33 – id48968583, pág.2), e DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente processo, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO, para onde os autos deverão ser imediatamente remetidos. Intimem-se. O Autor interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) o art. 63, §1o, do CPC, permite às partes a modificação da competência em razão do território, hipótese dos autos, em que as partes elegeram o foro de Taguatinga; ii) devem ser afastadas as normas do CDC, uma vez que não foi demonstrada vulnerabilidade do Réu/Agravado; iii) a súmula 33 do STJ prevê que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que os autos não sejam remetidos a outro Juízo. No mérito, requer que seja reformada a decisão que declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento firmado pelo STJ no sentido da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC nos casos em que há risco de inutilidade do julgamento da matéria em apelação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. VISLUMBRADA. CONTRATO DE FRANQUIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à comarca eleita em contrato. 2. Conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. 3. No caso vertente, evidencia-se ser o caso de apreciação da controvérsia, porquanto envolve a remessa dos autos a outra unidade da federação, podendo, assim, caso provida a pretensão, ensejar prejuízo às partes e inegável ofensa ao princípio da razoável duração do processo e celeridade na prestação jurisdicional. (...) (Acórdão 1227142, 07218357020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. No entanto, o Agravante juntou apenas a guia do pagamento de preparo recursal no ID 15645759, desacompanhada do comprovante de pagamento. INTIME-SE o Agravante para comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília, 24 de abril de 2020 18:19:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador